Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-06.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA COMPROVADA DO RÉU. IMPRUDÊNCIA NO USO INDEVIDO DO ACOSTAMENTO. TRÁFEGO FORA DAS HIPÓTESES PERMITIDAS. VÍTIMA. CULPA CONCORRENTE. CIRCULAÇÃO DE BICICLETA NA CONTRAMÃO. CICLISTA SEM EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS. ATROPELAMENTO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA PARA O TRABALHO DEMOSTRADA EM LAUDO PERICIAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DIREITO ASSEGURADO. ART. 950 DO CC. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. ATENÇÃO A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PEDAGÓGICO. PROIBIÇÃO A ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Irretocável a sentença que, malgrado tenha considerado determinante a conduta do réu para a ocorrência do sinistro, reconheceu a contribuição, em menor extensão, da conduta da vítima. Culpa concorrente devidamente evidenciada pelo conjunto probatório. Dano material reconhecido. Indenização fixada em atenção ao grau de culpa de todos os envolvidos, inclusive do autor – ciclista que trafegava na contramão – e do réu – motorista que ingressou no acostamento em situação não comprovada como de uso não permitido. Inteligência do art. 945 do Código Civil.

2. Dano estético e Dano moral. Quantum indenizatório. Minoração não cabível. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensação dos danos estéticos e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para compensação dos danos morais, reduzidos, porém, pela metade em razão da culpa concorrente, após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima. Enriquecimento ilícito não configurado. Observância necessária do caráter punitivo ou inibitório da ofensa para desestímulo à repetição da ilicitude cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação da incúria do condutor do veículo.

3. Pensionamento vitalício. Percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo pela comprovada debilidade permanente e limitação laboral sofrida pela vítima em decorrência do acidente automobilístico a que deu causa o réu. Inteligência do art. 950 do CC. Quantum. Razoabilidade da importância arbitrada. Vítima que não comprova o exercício de atividade laboral ao tempo em que ocorreu o sinistro.

4. Responsabilidade civil por ato ilícito ou extracontratual. Correção monetária. Incidência a partir do efetivo prejuízo. Juros de mora. Encargo a ser computado a contar do evento danoso. Enunciados 43 e 54 do STJ.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.